Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704786-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: MARICÉLIO SOUZA CALDAS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO COM OS SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva, ao invés de ajuizar ele próprio uma ação individual, tratando-se de norma de natureza processual que incide imediatamente aos processos em cursos e às novas ações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF - Tema 1.175, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (ARE 1154022 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020